Tribunal: STF
Processo: RE 85732
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO E PREDIAL.
          ALTERAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, QUE NÃO O DECORRENTE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MEDIANTE DECRETO. IMPOSSIBILIDADE, POR
DEPENDER DE LEI (R.E. 87.763). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.